Tribunal: TJDFT
Processo: 0715432-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA EXEQUENDA NÃO QUITADA. BENS DO DEVEDOR/EXECUTADO NÃO LOCALIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS FEITAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MEDIDA A SER REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS DE ELEVADO VALOR OU QUE ULTRAPASSEM AS NECESSIDADES COMUNS A UM PADRÃO DE VIDA MÉDIO PODENDO, ASSIM, SER OBJETO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833, II, do CPC, estabelece serem impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, mas essa proteção não incide de forma indiscriminada porque ressalva legal há admitindo a penhora sobre bens móveis ali encontrados desde de elevado valor, suntuosos ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. Falta lastro à presunção de que inexistem bens penhoráveis a guarnecer a residência da parte executada. Mister seja diligenciado o endereço residencial do devedor por oficial de justiça, servidor público a quem competirá constatar e descrever pormenorizadamente os bens que ali encontrar, nos termos do parágrafo primeiro do art. 836 do CPC. Sem que seja expedido mandado de penhora e avaliação não será possível afirmar a existência, ou não, de pertences penhoráveis que tenha o devedor em sua residência.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.